Tribunal: STF
Processo: AI 445678
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: Servidores públicos do Distrito Federal: legitimidade da
majoração da contribuição previdenciária determinada pela MPr 560/94
 e suas reedições, observado o princípio da anterioridade
nonagesimal, contado o prazo a partir da edição da referida medida
provisória. Precedentes